Tribunal: TJSP
Processo: 1024080-98.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – transporte aéreo nacional - prevalência do CBA sobre o CDC – inocorrência – CBA que dispõe apenas sobre a responsabilidade por danos materiais, elencando pressuposto não aplicáveis ao caso em exame – autora que comprovou a aquisição da passagem para o trecho Belém-Fortaleza - voo cancelado por necessidade de manutenção não programada na aeronave – fortuito interno - nexo

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – transporte aéreo nacional - prevalência do CBA sobre o CDC – inocorrência – CBA que dispõe apenas sobre a responsabilidade por danos materiais, elencando pressuposto não aplicáveis ao caso em exame – autora que comprovou a aquisição da passagem para o trecho Belém-Fortaleza - voo cancelado por necessidade de manutenção não programada na aeronave – fortuito interno - nexo causal não rompido – falha de serviço – responsabilidade objetiva – precedentes da Câmara – autora que viajava com o filho de um ano e não foi reacomodada em voo próximo pela ré, sendo obrigada a adquirir passagens em outra companhia aérea, porém para dois dias depois, custeando diária de hospedagem e alimentação – ré que alegou que forneceu essa assistência material, mas nada provou a respeito, já não juntou qualquer documento, limitando-se a copiar e colar um trecho de uma tela de sistema e ainda ilegível que, portanto, nada comprova - dano moral reconhecido e indenização fixada em R$ 3.000,00 na sentença – recurso apenas da ré pedindo exclusão ou a redução – impossibilidade – termo inicial dos juros de mora que é a citação por se tratar de uma relação contratual, nos termos do art. 405 do CC – sentença mantida – honorários majorados - recurso não provido.